Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO REVISIONAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. Pessoa jurídica que realiza contrato de renegociação de débitos de natureza de capital de giro por meio de cédula bancária, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor.
3. Os Tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada). Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.